Tribunal: TJDFT
Processo: 0015751-70.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O Analisando os autos, verifico que no ID 15930344 se manifestou em relação a certidão de ID 14165677, esclareço que houve o adimplemento tão somente em relação a credora MARLICE REZENDE VIEIRA. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARLICE REZENDE VIEIRA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, provomova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARLICE REZENDE VIEIRA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto